Tribunal: STF
Processo: HC 90063
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: descabimento: questão relativa à ausência
   de indícios suficientes de autoria, que demanda revolvimento de
   fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e
   documental do habeas corpus.
II. Prisão preventiva:
   fundamentação inidônea.
Não constitui fundamento idôneo à prisão
   preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do
   delito imputado, definido ou não como hediondo, sem indicação de
   fato concreto que a justifique: precedentes.
III. Prisão
   preventiva: risco de fuga: "não é do réu o ônus de assegurá-lo
   previamente, mas, sim da acusação e do juízo o de demonstrar, à
   vista dos fatos concretos, ainda que indiciários - e não de vagas
   suposições - haver motivos para temer a fuga às conseqüências da
   condenação eventual" (HC 81.148, 1ª T., 11.9.01, Pertence, DJ
   19.10.01.).
IV. Prisão preventiva: garantia da ordem
   pública.
Afirmação de que "a liberdade do paciente representa
   sério risco ao convívio social", não amparada em qualquer fato
   concreto que a comprove, tanto mais quanto a denúncia não abrange
   o aludido delito de quadrilha ou bando e não se dá notícia sequer
   de que teriam prosseguido as investigações para apuração desse
   crime por parte do paciente.
V. Prisão preventiva:
   conveniência da instrução criminal.
Firme a jurisprudência do
   Supremo Tribunal no sentido de que, de regra, com o fim da
   instrução criminal, não há falar em sua conveniência para manter
   a prisão preventiva.
VI. Prisão preventiva: decreto de mais de
   3 anos depois dos fatos, havendo o paciente se apresentado
   espontaneamente à Polícia, para prestar esclarecimentos, sendo
   liberado em seguida.
VII. Liberdade provisória deferida.